Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-05.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA POSSE. RISCO DE GRAVE DANO.
1. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, é possível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo.
2. Em se tratando do cumprimento provisório de sentença que implique em transferência de posse de imóvel, é indispensável a prestação de caução para o efetivo cumprimento da ordem, conforme determina o art. 520, IV, do CPC.
3. Na hipótese, conquanto a sentença ainda não tenha transitado em julgado em razão da interposição de recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, o cumprimento provisório da ordem de desocupação do imóvel implica em patente modificação da situação fática que pode resultar em graves danos de difícil ou incerta reparação. Assim, a prestação de caução é indispensável, pois necessária.
4. Negou-se provimento ao recurso.